Tribunal: TJPA
Processo: 0010829-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010829-73.2019.8.14.0401

APELANTE: SALOMAO NUNES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. PROVIMENTO. APÓS REANÁLISE DA DOSIMETRIA RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO, COM A PENA PRIVATIVA SENDO SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA CONFORME ESTABELECIDO PELO JUIZ DE PISO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços). Procedência, em razão de ser o
réu tecnicamente primário bem como não haver comprovação nos autos que se dedicasse a atividade criminosa
;

3.

Após reanálise de nova dosimetria, esta restou definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e com parcial provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SALOMÃO NUNES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa alega insuficiência probatória requerendo assim a absolvição do apelante, e subsidiariamente a reforma da dosimetria em sua terceira fase, pleiteando o aumento da causa especial de diminuição da pena, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), por alegar que o apelante faz jus ao referido benefício.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 26/05/2019, por volta das 17:00 horas, os Policiais Militares Benedito Monteiro Nogueira da Silva, Paulo Diego Madeira dos Santos e Marcio Rodrigo Gomes de Queiros, estavam realizando abordagens em motociclistas, na rua São Miguel, Bairro do Bengui, em Belém/Pa, quando pararam o Acusado que, posteriormente foi identificado, como SALOMÃO NUNES DOS SANTOS que, se mostrou bastante nervoso. Foi realizado o procedimento de revista, sendo encontrado na posse do Acusado 02 (dois) “papelotes”, contendo pó branco, semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”. Os Policiais, realizaram pesquisa no sistema INFOPEN, da Superintendência do Sistema Penitenciário - SUSIPE. Constataram que, o Acusado já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas, motivo que, levou os Policiais, até a residência do Acusado. No quarto do Acusado, os Policiais encontraram 33 (trinta e três) porções de substância em pó, semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”, embalagens iguais às que, foram apreendidas com o Acusado, no momento da abordagem dele. No local, também foram encontrados 02 (duas) porções, de substância petrificada, assemelhada a “pedra de óxi” e 01 (uma) substância pastosa, aparentando ser pasta base de “cocaína””.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, a materialidade, pelo LAUDO Nº 2019.01.002683-QUI, Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo que, teve resultado POSITIVO, para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Já a autoria do delito, restou comprovada pelos depoimentos em Juízo dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática do crime, porém seus argumentos não se coadunam com as provas elencadas nos autos.

A testemunha Marcio Rodrigues Gomes de Queiroz, policial militar, em Juízo, declarou:

“Que no dia do fato estava de serviço quando o réu foi abordado em uma ronda de rotina. Que realizou a busca pessoal no acusado e encontrou dois papelotes de entorpecente na posse do acusado. Que averiguaram e constataram que o réu já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Que o acusado estava com a chave de sua casa e permitiu a entrada dos agentes e acompanhou a revista em sua residência e ao averiguarem o quarto do réu, encontraram em um recipiente uma quantidade de entorpecente. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante do dia do ocorrido. Que não havia ninguém na residência quando chegaram no local.”

Já a testemunha Benedito Monteiro Nogueira da Silva, policial militar, também declarou em juízo, que:

“Que a guarnição estava realizando abordagens de rotina no momento do flagrante e o acusado foi uma das pessoas abordadas nesse dia. Que durante a revista foi encontrado na posse do réu dois papelotes de entorpecente. Que averiguaram no INFOPEN e constataram que ele já havia sido preso por tráfico de entorpecente. Que o denunciado informou que morava pelas proximidades e os agentes se dirigiram até sua residência ao chegarem ao local o irmão do réu estava na casa e informou aos policiais qual o quarto do acusado e durante a revista foi encontrado dentro daquele cômodo uma quantidade de entorpecente dentro de um frasco. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido.”

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia que a causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu grau máximo, alegando para tanto, a falta de fundamentação. O pleito defensivo merece provimento.

Restou constatado nos autos, através de sentença exarada pelo juiz de primeiro grau, que a referida causa de diminuição foi reconhecida e aplicada em seu grau mínimo de 1/3 (terço), porém não havendo fundamentação adequada que amparasse a aplicação da minorante no grau mínimo. Ao contrário, o magistrado ao discorrer sobre o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição afirmou que “
o réu é tecnicamente primário e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividade criminosa”. Imperioso, portanto, que seja reformado o cálculo da dosimetria em sua terceira fase com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau
máximo de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena, sendo esta alterada apenas em sua terceira fase.

Assim, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, permanecendo a pena intermediária fixada em seu mínimo legal, ante ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), em razão de ser o
réu tecnicamente primário e não haver comprovação nos autos que se dedicasse a atividade criminosa,
restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa a ser cumprida em regime inicial aberto, ficando mantida a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024